Tribunal: STJ
Processo: 0059104-55.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075086 - SC(2026/0059104-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO BATISTA
ADVOGADOS
: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES034586
MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
AGRAVANTE
: DONOVAN LICINIO ANJOLETI
ADVOGADOS
: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES034586
MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL
HABEAS CORPUS
ANTERIOR COM IDÊNTICO OBJETO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
.
AGRAVO
REGIMENTAL

WRIT
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
desta Corte Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em
habeas corpus
favor de condenados pelo crime do
da
sob o
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
fundamento de reiteração de pedido em relação a Recurso Especial
anteriormente julgado (
.
REsp n. 2.246.556/SC)
2. No agravo regimental, os agravantes alegam inexistir reiteração
inadmissível, sustentando distinção entre a via recursal extraordinária e o
remédio constitucional autônomo, bem como afirmando que o exame
pretendido no
demandaria apenas subsunção jurídica ao
habeas corpus
do CPP, sem revolvimento probatório.
art. 244
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
conhecido quando a tese jurídica nele veiculada já foi exaustivamente
apreciada em Recurso Especial anterior, interposto pelas mesmas partes
contra o mesmo acórdão originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador já apreciou de forma exauriente, em decisão monocrática
proferida no Recurso Especial anteriormente interposto pelos agravantes e
relativo ao mesmo julgado originário, a tese de nulidade da busca pessoal e
das provas derivadas, tendo essa decisão transitado em julgado.
5. A prévia manifestação exauriente em sede de Recurso Especial torna
prejudicado o conhecimento de
cujo objeto seja idêntico, por
habeas corpus
caracterizar evidente reiteração de pedido, em descompasso com a
racionalização do uso do
.
writ
Documento eletrônico VDA55777324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 59a2d8b6-0ec3-4f20-b7ac-fd269db994f2

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental improvido, mantido o indeferimento liminar do habeas
por reiteração de pedido já apreciado em Recurso Especial transitado
corpus
em julgado.
; CPP,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
art. 244.
STJ, AgRg no HC n.
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
1.057.610/SC,
Turma, j. 4.3.2026; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
1.049.987/MA,
4.3.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 59a2d8b6-0ec3-4f20-b7ac-fd269db994f2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075086 - SC(2026/0059104-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO BATISTA
ADVOGADOS
: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES034586
MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
AGRAVANTE
: DONOVAN LICINIO ANJOLETI
ADVOGADOS
: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES034586
MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL
HABEAS CORPUS
ANTERIOR COM IDÊNTICO OBJETO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
.
AGRAVO
REGIMENTAL

WRIT
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
desta Corte Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em
habeas corpus
favor de condenados pelo crime do
da
sob o
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
fundamento de reiteração de pedido em relação a Recurso Especial
anteriormente julgado (
.
REsp n. 2.246.556/SC)
2. No agravo regimental, os agravantes alegam inexistir reiteração
inadmissível, sustentando distinção entre a via recursal extraordinária e o
remédio constitucional autônomo, bem como afirmando que o exame
pretendido no
demandaria apenas subsunção jurídica ao
habeas corpus
do CPP, sem revolvimento probatório.
art. 244
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
conhecido quando a tese jurídica nele veiculada já foi exaustivamente
apreciada em Recurso Especial anterior, interposto pelas mesmas partes
contra o mesmo acórdão originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador já apreciou de forma exauriente, em decisão monocrática
proferida no Recurso Especial anteriormente interposto pelos agravantes e
relativo ao mesmo julgado originário, a tese de nulidade da busca pessoal e
das provas derivadas, tendo essa decisão transitado em julgado.
5. A prévia manifestação exauriente em sede de Recurso Especial torna
prejudicado o conhecimento de
cujo objeto seja idêntico, por
habeas corpus
caracterizar evidente reiteração de pedido, em descompasso com a
racionalização do uso do
.
writ
Documento eletrônico VDA55777672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 7f252be0-6898-40bc-8c8b-f090686acd53

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental improvido, mantido o indeferimento liminar do habeas
por reiteração de pedido já apreciado em Recurso Especial transitado
corpus
em julgado.
; CPP,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
art. 244.
STJ, AgRg no HC n.
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
1.057.610/SC,
Turma, j. 4.3.2026; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
1.049.987/MA,
4.3.2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX SANDRO BATISTA
e DONOVAN LICINIO ANJOLETI contra a decisão monocrática de fls. 138-140, na
qual a Presidência desta Corte Superior indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que os agravantes foram condenados pelo crime do art. 33,
, da
ALEX SANDRO BATISTA à pena de 6 anos e 8 meses de
caput
Lei n. 11.343/2006:
reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa (fls. 46-47); DONOVAN LICINIO
ANJOLETI, em grau recursal, teve reconhecida a causa de diminuição do tráfico
privilegiado, com reprimenda readequada para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 416 dias-multa (fls. 104). Foram apreendidos 15g de cocaína e 1g de
crack.
O Recurso Especial interposto foi objeto de decisão monocrática no Superior
Tribunal de Justiça, com manutenção da condenação e trânsito em julgado (
.
REsp n. 2.246.556/SC)
Nas razões do
, a impetrante sustentou a nulidade absoluta da
habeas corpus
busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, e, por conseguinte, das provas
derivadas, com repercussão na cadeia probatória e na higidez da condenação.
Afirmou que a diligência estatal foi realizada com base em elementos
genéricos (nervosismo ao avistar a viatura e local supostamente conhecido pela prática
do tráfico), que seriam insuficientes para legitimar a intervenção policial.
Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca
pessoal e das provas dela decorrentes, com as consequências cabíveis (absolvição por
insuficiência probatória ou anulação do feito desde o ato viciado). Subsidiariamente,
pugnou pela extensão dos efeitos ao corréu, se aplicável.
Na decisão de fls. 138-140, a Presidência desta Corte Superior indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, os agravantes sustentam inexistir reiteração
inadmissível, distinguindo a via recursal extraordinária (REsp) do remédio constitucional
autônomo (
), alegando, ainda, que o exame pretendido demanda apenas
habeas corpus
subsunção jurídica ao
do CPP, sem revolvimento probatório, e que os
art. 244
precedentes citados na decisão agravada não se ajustam ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA55777672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 7f252be0-6898-40bc-8c8b-f090686acd53

Ao final, requerem juízo de retratação ou, subsidiariamente, a reforma da
decisão para processamento do
e apreciação do mérito.
writ
É o relatório.
VOTO
No caso, os agravantes foram condenados pelo crime do
, da
art. 33, caput
ALEX SANDRO BATISTA à pena de 6 anos e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006:
reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa (fls. 46-47); DONOVAN LICINIO
ANJOLETI, em grau recursal, teve reconhecida a causa de diminuição do tráfico
privilegiado, com reprimenda readequada para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 416 dias-multa (fls. 104). Foram apreendidos 15g de cocaína e 1g de
O Recurso Especial interposto foi objeto de decisão monocrática no Superior
crack.
Tribunal de Justiça, com manutenção da condenação e trânsito em julgado (
. O
de fls. 2-13 foi indeferido liminarmente, pois a
REsp n. 2.246.556/SC)
habeas corpus
tese formulada foi suscitada nos autos do recurso especial mencionado, o que ensejou a
interposição deste agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
Em consulta ao sistema processual desta Corte Superior constata-se que
a tese apresentada nas razões do
já foi detidamente apreciada em decisão
habeas corpus
monocrática que proferi em
nos autos do
interposto
03/02/2026,
REsp n. 2.246.556/SC,
pelos agravantes e que desafiou o mesmo julgado originário. A referida decisão transitou
em julgado em 11/02/2026.
Como se sabe, a prévia manifestação exauriente do órgão julgador em sede de
recurso especial torna prejudicado o conhecimento de
cujo objeto seja
habeas corpus
idêntico, ante a evidente reiteração de pedidos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA LEI DE
ART. 28
DROGAS. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL N.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
2.898.530/SC.
DESPROVIDO.
1. O recurso especial deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
3. No caso, a condenação do agravante transitou em julgado, de maneira que
não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão
proferido pela Corte local.
Documento eletrônico VDA55777672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 7f252be0-6898-40bc-8c8b-f090686acd53

4. Ademais, o pedido de desclassificação para o
da Lei de Drogas foi
art. 28
analisado em sede do Agravo em Recurso Especial n.
sendo
2.898.530/SC,
o presente habeas corpus mera reiteração do referido recurso.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.057.610/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
4/3/2026,
9/3/2026;
original.)

Direito processual penal. Agravo Regimental. Habeas corpus.
Impronúncia. Ausência de indícios de autoria. Reiteração de pedido.
Agravo improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, sob o fundamento de reiteração de pedido, em razão de identidade de
partes e causa de pedir com agravo em recurso especial anteriormente
analisado.
2. O agravante sustenta que o não conhecimento do writ configura negativa
de prestação jurisdicional, alegando constrangimento ilegal por ausência de
exame do mérito relativo à pronúncia baseada em prova não judicializada.
3. Defende que o habeas corpus não deve ser submetido aos mesmos óbices
processuais de um recurso extraordinário e que a vedação ao reexame de
provas, nos termos da
não impede a constatação de
Súmula 7/STJ,
ilegalidade manifesta.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido, mesmo diante da constatação de reiteração de pedido.
III. Razões de decidir
5. A análise dos autos revelou que o writ constitui mera reiteração de
pedido já analisado em agravo em recurso especial, o que impede seu
conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.049.987/MA,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
4/3/2026,
12/3/2026;

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 7f252be0-6898-40bc-8c8b-f090686acd53

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0059104-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.075.086 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50014419820248240533 50133837520248240033
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES
ADVOGADO
: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES034586
ADVOGADA
: MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALEX SANDRO BATISTA
PACIENTE
: DONOVAN LICINIO ANJOLETI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO BATISTA
AGRAVANTE
: DONOVAN LICINIO ANJOLETI
ADVOGADO
: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES034586
ADVOGADA
: MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264155:1058401:308@
2026/0059104-2 - HC 1075086 Petição : 2026/0020384-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: 8F268160-2D22-4DB8-A16A-C48ED1060B28